Tribunal: TJES
Processo: 5023886-33.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023886-33.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: VICTOR ROUBACH DALVI e outros (5)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5023886-33.2023.8.08.0035

RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: VICTOR ROUBACH DALVI e outros

JUÍZA SENTENCIANTE: TEREZA AUGUSTA WOELFFEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. DANO MORAL DEMONSTRADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. ENUNCIADO 32 DA TURMA RECURSAL. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
movida por
VICTOR ROUBACH DALVI
e
OUTROS
em face de
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
na qual os autores sustentam, em suma, que adquiriram junto à requerida, passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Londres, Reino Unido, entre os dias 07/10/2023 a 21/10/2023, no valor de R$3.044,00 (três mil e quarenta e quatro reais), contudo foram surpreendidos com a suspensão do pacote. Diante do aludido cenário, ajuizaram a presente ação pugnando, liminarmente, o cumprimento do pacote contratado e, ao final, indenização por danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8038863.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8038874) dispôs que:

Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar a Ré ao pagamento de R$ 1.522,00 (mil quinhentos e vinte e dois reais) para os Autores Mariana, Victor, Daniel e Caroline, bem como em R$ 1.678,00 (mil seiscentos e setenta e oito reais) para Leonardo e Michele, a título de danos materiais, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo, conforme Súmula 43, do Superior Tribunal de Justiça e juros moratório da data de citação.

b) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada Autor, a título de indenização por danos morais, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros de legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma a Súmula 362 do STJ.

c) Revogo a liminar de id 29855963.

Irresignada, a requerida

interpôs Recurso Inominado (ID 8038876), sustentando que a sentença merece ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais. Asseverou que não há prova nos autos capaz de atestar que os fatos supostamente ocorridos causaram sofrimento, abalo psicológico ou transtornos à parte recorrida, sobretudo porque, como demonstrado, sequer houve tentativa para a solução do impasse na via administrativa, o que faz cair por terra as alegações autorais. Subsidiariamente, requereu a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões ao ID 8038884, ocasião em que os autores/requeridos pugnaram pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido IDs. 8672359 e 8672360.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

O recurso não comporta provimento
.

A ré não negou e tampouco comprovou ter cumprido as obrigações assumidas em contrato de venda de passagens aéreas pelos autores. Como destacado em primeiro grau, não houve confirmação das passagens, devolução de valores pagos ou reagendamento. Na verdade, o descumprimento do "pacote PROMO" é notório, o que a própria ré admite ao descrever que o produto não performou como esperado, causando impacto financeiro que inclusive conduziu à empresa a buscar a recuperação judicial.

Assim, não há como se afirmar que não houve falha do serviço, pois a ré assumiu obrigação que não cumpriu, deixando de oferecer solução aos adquirentes de seus produtos, o que basta para que se reconheça a prática de ilícito e o dever de indenizar danos sofridos.

Não houve questionamento quanto ao valor das passagens, mas apenas quanto ao dano moral.

Da análise dos autos, verifico que os recorrentes alegam ter adquirido junto à 123 Viagens e Turismo Ltda,
passagens aéreas de ida e volta para a cidade de Londres/ Reino Unido, entre os dias 07/10/2023 a 21/10/2023. No entanto, foram surpreendidos com a notícia de que, devido a suspensão dos contratos das passagens não seriam emitidas e que os clientes receberiam os valores pagos em voucher.

Ora, não obstante a combatividade da recorrente, entendo que o dano moral é evidente. A expectativa de viagem e a ansiedade envolvendo a situação, por si só, já indicam o sofrimento de quem tem a frustração do cancelamento de uma viagem internacional programada com quase um ano de antecedência.

A indenização a este título é devida, pois inegável que há uma série de expectativas geradas àquele que desembolsa valores expressivos para viajar com amigos e familiares, e na hipótese, como informado pelos autores e não contrariado
“(...) a partir da aquisição das passagens aéreas, os Requerentes começaram a se organizar, tendo alguns inclusive organizado suas férias junto as empresas a qual trabalham, adquirido bagagens especiais, roupas, roteiros de viagens etc., além, claro, de se organizarem financeiramente (...)”
- ID 8038174 - pág. 03.

No que tange ao dano moral, entendo que, o valor da indenização (R$ 4.000,00 a cada autor) foi fixado com razoabilidade e moderação, considerando aspectos como capacidade econômica das partes, intensidade e repercussão da ofensa, o propósito didático da penalidade, traduzindo-se em justa reparação, mas sem causar enriquecimento indevido, coerente com outros julgados sobre o tema, razão pela qual deve ser mantido.

Não é demais rememorar que consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”, o que não se vislumbra no caso concreto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)